Tribunal: TJSP
Processo: 1012653-95.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de citação em ação de usucapião. Improcedência. Inconformismo da empresa autora que se acolhe. A autora foi citada por carta, tendo o aviso de recebimento sido assinado por terceiro. O endereço da autora foi obtido na certidão de matrícula do imóvel usucapido, não tendo constado no processo qualquer informação atualizada facilmente obtida junto a

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de citação em ação de usucapião. Improcedência. Inconformismo da empresa autora que se acolhe. A autora foi citada por carta, tendo o aviso de recebimento sido assinado por terceiro. O endereço da autora foi obtido na certidão de matrícula do imóvel usucapido, não tendo constado no processo qualquer informação atualizada facilmente obtida junto a Jucesp ou Receita Federal. Sequer foi tomada a diligência de citação pessoal, por conta do recebimento do AR por terceiro, para verificação do endereço por oficial de justiça. O endereço da autora constante da matrícula é datado de 2012, quando da averbação da aquisição de fração do bem. A mudança de endereço ocorreu em 2014, conforme protocolo junto a Jucesp. A ação de usucapião foi ajuizada em 2018. Falta de cautela que enseja a nulidade da citação. Nulidade da citação reconhecida. Recurso provido.